Tribunal: TJDFT
Processo: 0704810-21.2018.8.07.0019
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704810-21.2018.8.07.0019 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA FONCECA EMBARGADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E S P A C H O KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA FONCECA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/6 ID 29733373. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator